Tribunal: TJDFT
Processo: 0730055-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Cumprimento de sentença. Suspensão da CNH e apreensão do passaporte. Bloqueio dos cartões de crédito. Ineficácia da medida: a prática de ato processual pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim, o que não se constata no caso.